Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718512-31.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DANIVALDO BATISTA ROCHA RECORRIDA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. SERASA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida. 2. A indicação da dívida na plataforma 'SERASA LIMPA NOME’ não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor nem mesmo negativa o nome do devedor. As informações sobre os débitos, supostamente prescritos, não implicam em restrições que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito, conforme estabelece o § 5o do art. 43 do CDC, mais se assemelha a uma oportunidade de o devedor saldar uma dívida que não pagou. 3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito. 4. Recurso desprovido. O recorrente pede que seja declarado inexigível o débito prescrito discutido sub judice, bem como seja fixada a reparação moral pretendida, sustentando que dívidas prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente. Contudo, não aponta qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, segundo jurisprudência da Corte Superior: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025